Tribunal: TJMT
Processo: 0024682-25.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024682-25.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INTERNEGS - PORTAL DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.241.586/0001-98 (APELADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INTERNEGS - PORTAL DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.241.586/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OFERTASDAVITRINE PORTA DE PUBLICIDADE (APELADO), OFERTASDAVITRINE - PORTAL DE PUBLICIDADE LTDA - ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSO
DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido
processo
legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido
processo
legal, da ampla defesa e ao contraditório.”
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143067720148110041 MT,
Relator
: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de
Julgamento
: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2020).

2.
Recurso
desprovido, sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por OFERTASDAVITRINE – PORTAL DE PUBLICIDADE – COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA – ME em desfavor de ato coator perpetrador pelo GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que concedeu a segurança buscada.

Em seu apelo (Id. 143177354), o Estado de Mato Grosso argumenta inicialmente sobre a competência da Secretaria de Estado de Fazenda para fiscalizar as obrigações relacionadas ao enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte no Simples Nacional. Destaca que, no caso em questão, a autoridade impetrada identificou irregularidades não corrigidas pela contribuinte, o que motivou o indeferimento do pedido de enquadramento da recorrida no Simples Nacional para o ano de 2014.

Além disso, menciona que o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 996014/33/68/2013, datado de 12.09.2013, foi precedido de um procedimento administrativo regular junto à Secretaria de Estado de Fazenda. Alega que houve notificação eletrônica do contribuinte, com recebimento registrado em 27.10.2013, refutando, assim, qualquer ilegalidade na conduta do Fisco. Consequentemente, argumenta que não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental escolhida.

Assim, o Estado almeja o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, o que implicaria na negação da segurança postulada.

Devidamente intimada, a Apelante não apresentou contrarrazões. (Id. 143177360)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 155462156).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por OFERTASDAVITRINE – PORTAL DE PUBLICIDADE – COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA – ME, concedeu a segurança pleiteada para determinar o restabelecimento da Impetrante no Regime do Simples Nacional.

A apelante argumenta que o Fisco Estadual agiu de acordo com a legislação tributária em vigor, cumprindo com o dever legal de excluir a impetrante do Simples Nacional de ofício, nos termos do art. 29, inciso VIII da Lei Complementar nº 123/06. Além disso, alega que não há irregularidade na exclusão da impetrante do regime tributário devido ao descumprimento das obrigações que levaram à aplicação da referida norma. Pois bem.

Constata-se nos autos que a apelada foi excluída do regime especial do Simples Nacional em razão da existência de pendências para a participação. Entretanto, a apelante deveria ter concedido um prazo razoável para manifestação; no entanto, não o fez, violando um direito constitucionalmente garantido ao contribuinte no processo administrativo. Nesse sentido, o art. 30, II e o artigo 31, § 2º, da Lei Complementar nº123/2006 estabelecem que a comunicação ao contribuinte do ato administrativo que o excluiu do benefício é condição obrigatória imposta ao poder público.

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

(...)

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar.

Dessarte, dos dispositivos supracitados, verifica-se que a exclusão de ofício do optante ao Simples Nacional deve prescindir do devido processo legal, o que não foi observado no caso em apreço, o que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o tema, assim já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. LEI 9.317/96. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. LEI 9.784/99. [...] 8. Destarte, a notificação da empresa acerca da existência de fato conducente à sua exclusão do SIMPLES para oferecimento de defesa prévia constitui medida que se coaduna com os princípios da ampla defesa e do contraditório, norteadores da conduta administrativa fiscal, consoante se depreende da legislação confrontada, inexistindo qualquer comando legal específico que, de forma indubitável, importe em raciocínio diverso a obstaculizar o convencimento acerca da verossimilhança das alegações do contribuinte, ensejadora da concessão da tutela antecipada, desde que atendidos os demais requisitos previstos no artigo 273, do CPC. 9. Consequentemente, expedir ato declaratório de exclusão e, neste, garantir defesa, é o mesmo que consubstanciá-la ineficiente para os fins legais, afrontando o § 3º, do artigo 15, da Lei 9.317/96 c/c o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/99. 10. Recurso especial provido para que seja restabelecida a decisão interlocutória concessiva da antecipação da tutela jurisdicional.” (STJ – 1.ª T. – REsp 764.111/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – j. em 15.05.2007, DJ 12.11.2007 p. 160).

Do mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do artigo 30, II, da LC nº. 123/06, a exclusão do Simples Nacional se dará mediante comunicação às microempresas ou às empresas de pequeno porte, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei Complementar. Na hipótese dos autos, inexistindo prova da comunicação ao contribuinte, deve ser afastada a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
(N.U 0005207-74.2000.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e ao contraditório. 2. Recurso desprovido. (N.U 1026416-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Ante o exposto,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ratificando a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024